Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE DIVORCIO E PARTILHA DE BENS. RESTRIÇAO DE CIRCULAÇAO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇAO DA PARTILHA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência (cautelar ou antecipada) é medida excepcional que exige a presença da probabilidade do direito e do periculum in mora, sem os quais não tem como ser deferida.
2. Se os elementos que instruem o feito ainda são insuficientes acerca da propriedade do veículo ou mesmo em relação à existência de indícios de dilapidação patrimonial por parte daquele que está na posse do bem, o pedido de restrição de circulação do veículo e imediata venda do bem não merece guarida, mostrando-se recomendável aguardar instrução processual adequada, sob as regras do devido processo legal.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.